Tribunal: TJMT
Processo: 1000853-05.2025.8.11.0011
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000853-05.2025.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EUNICE AMARAL MELO - CPF: 522.392.841-53 (RECORRENTE), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000853-05.2025.8.11.0011

Recurso Cível Inominado n.°
1000853-05.2025.8.11.0011

Recorrente:
Eunice Amaral Melo.

Recorrido:
Município de Mirassol D ́Oeste-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO “PROFUNCIONÁRIO”. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.o 212/2021. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de cobrança, por meio da qual buscava o pagamento retroativo da gratificação denominada “PROFUNCIONÁRIO”, referente ao período de 2015 até 2021, com base na conclusão do respectivo curso e na decisão proferida no Mandado de Segurança n.o 0003148-47.2016.8.11.0011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a servidora faz jus ao recebimento retroativo da gratificação denominada “PROFUNCIONÁRIO”, em período anterior à edição da Lei Complementar Municipal n.o 212/2021; (ii) verificar se a decisão proferida no Mandado de Segurança reconheceu o direito ao pagamento retroativo da referida vantagem remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 37, caput, da Constituição Federal consagra o princípio da legalidade, segundo o qual a administração pública está vinculada à atuação nos estritos termos da lei, sendo vedado o pagamento de qualquer vantagem pecuniária sem prévia autorização legal.

4.

A decisão proferida no Mandado de Segurança no 0003148-47.2016.8.11.0011 limitou-se a determinar ao município a regulamentação da gratificação “PROFUNCIONÁRIO”, sem reconhecer direito ao pagamento retroativo.

5.

A Lei Complementar Municipal n.o 212/2021, ao regulamentar a gratificação, não previu efeitos financeiros retroativos, o que inviabiliza o reconhecimento judicial de tal pretensão sem afronta ao princípio da separação dos poderes.

6.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o Poder Judiciário não pode conceder vantagens funcionais não previstas em lei, conforme dispõe a Súmula Vinculante n.o 37 do Supremo Tribunal Federal.

7.

A concessão de efeitos retroativos a gratificação instituída por norma posterior dependeria de previsão expressa no próprio texto legal, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A gratificação denominada “PROFUNCIONÁRIO” somente pode ser paga a partir da regulamentação prevista na Lei Complementar Municipal n.o 212/2021, inexistindo direito ao pagamento retroativo em período anterior à sua vigência.

2.

A decisão proferida em mandado de segurança que determina a regulamentação de vantagem funcional não autoriza, por si só, o pagamento retroativo da verba se tal previsão não constar do comando judicial.

3.

A concessão de vantagem remuneratória a servidor público depende de expressa previsão legal, sendo vedada sua criação ou ampliação por decisão judicial, conforme Súmula Vinculante n.o 37 do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 2o e 37, caput; Código de Processo Civil, artigo 98, §3o; Lei no 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RE 1020600-13.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 15.02.2022; TJMT, RE 1010104-85.2022.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 17.08.2022; TJMT, RI 1039222-06.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 04.04.2023; TJMT, RI 1014031-22.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, j. 23.11.2023; TJMT, RI 1000712-35.2024.8.11.0006, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 17.02.2025. Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000853-05.2025.8.11.0011

Recurso Cível Inominado n.°
1000853-05.2025.8.11.0011

Recorrente:
Eunice Amaral Melo.

Recorrido:
Município de Mirassol D ́Oeste-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Eunice Amaral Melo
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 303901870)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 303901872): defende a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 303901875): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000853-05.2025.8.11.0011

Recurso Cível Inominado n.°
1000853-05.2025.8.11.0011

Recorrente:
Eunice Amaral Melo.

Recorrido:
Município de Mirassol D ́Oeste-MT.

VOTO:

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Eunice Amaral Melo contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na presente Ação de Cobrança ajuizada pela recorrente em face do Município de Mirassol D'Oeste-MT.

A parte recorrente, servidora pública municipal ocupante do cargo de
Auxiliar de Serviços Gerais
, busca o recebimento retroativo da gratificação denominada "PROFUNCIONÁRIO", no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o salário base inicial da carreira, acrescido de reflexos legais em férias, 13o salário e outras verbas, referente ao período compreendido entre a data da conclusão do curso (
08/07/2015
) e o mês de agosto de 2021.

Sustenta que concluiu o curso do programa PROFUNCIONÁRIO na data acima referida, mas que a gratificação correspondente só foi implantada em sua remuneração a partir de setembro de 2021, quando o município editou a Lei Complementar n.o 212/2021, em cumprimento à decisão proferida no Mandado de Segurança n.o 0003148-47.2016.8.11.0011.

Alega que a municipalidade não pode se beneficiar da própria torpeza, omitindo-se quanto à regulamentação e, com isso, deixar de pagar os valores devidos desde a conclusão do curso. Argumenta, ainda, que a decisão judicial proferida no mandado de segurança deve ter seus efeitos estendidos retroativamente.

Em contrarrazões, o município recorrido defende a manutenção da sentença, impugnando, preliminarmente, os benefícios da justiça gratuita deferidos à autora.

Pois bem. O cerne da questão reside em definir se a parte recorrente faz jus ao recebimento retroativo da gratificação denominada "PROFUNCIONÁRIO", referente ao período anterior à edição da Lei Complementar Municipal n.o 212/2021, que efetivamente regulamentou a valorização salarial decorrente da conclusão do curso profissionalizante.

Após detida análise dos autos, verifica-se que o recurso não merece provimento.

Como bem destacado na decisão recorrida, o princípio da legalidade, expressamente previsto no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, constitui pilar fundamental da administração pública brasileira, impondo ao administrador a estrita observância das normas legais no exercício de suas funções.

Diferentemente dos particulares, que podem fazer tudo o que a lei não proíbe, a administração pública só pode realizar aquilo que a lei expressamente autoriza.

No caso dos autos, a pretensão da recorrente esbarra no óbice intransponível na ausência de previsão legal que autorizasse o pagamento da gratificação "PROFUNCIONÁRIO" no período anterior à edição da Lei Complementar Municipal n.o 212/2021.

É importante destacar que o Mandado de Segurança n.o 0003148-47.2016.8.11.0011, invocado pela recorrente como fundamento de seu direito, não reconheceu expressamente o direito ao pagamento retroativo da gratificação. Pelo contrário, o comando judicial foi específico no sentido de determinar apenas a regulamentação do Plano de Cargos e Carreiras:

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, CONCEDENDO A SEGURANÇA para que o requerido regulamente o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais da Educação Pública Básica Municipal, prevendo a valorização salarial no patamar de 40% daqueles que efetivamente participaram do curso profissionalizando PROFUNCIONÁRIO mediante apresentação de Diploma regularmente registrado, no prazo de 30 (trinta) dias."

Percebe-se, portanto, que a decisão judicial não determinou o pagamento de valores retroativos, mas apenas a edição de norma regulamentadora, o que foi devidamente cumprido pelo Município com a publicação da Lei Complementar n.o 212/2021.

Aliás, em que pese a recorrente afirmar que a LC n.o 212/2021 reconheceu o direito ao recebimento de valores retroativos, não há nos autos comprovação de que a referida norma tenha estabelecido tal previsão. Pelo contrário, a própria sistemática da Administração Pública, baseada no princípio da legalidade, impõe que os efeitos financeiros da norma sejam produzidos a partir de sua edição, salvo disposição expressa em contrário.

A propósito, segue, na parte que interessa, o que disciplina a LC n.o 212/2021 do município recorrido:

“Seção IV

Da Gratificação Profuncionário (Redação acrescida pela Lei Complementar no 243/2023)

Art. 60-G Fará jus ao recebimento da Gratificação Profuncionário, de caráter permanente, os servidores que concluíram o curso profissionalizante denominado "Profuncionário" no percentual de 40% (quarenta por cento) em cumprimento de decisão judicial (Processo no 0003148-47.2016.8.11.0011), calculado sobre o vencimento inicial da carreira (classe A, nível 1 referente ao cargo ocupado quando da conclusão do curso. (Redação acrescida pela Lei Complementar no 243/2023)

Art. 60-H A Gratificação Profuncionário que trata esta lei será incorporada aos vencimentos do servidor, para fins de aposentadoria e pensão, desde que o servidor tenha contribuído para o regime de previdência a que esteve vinculado, pelo período mínimo de 05 (cinco) anos. (Redação acrescida pela Lei Complementar no 243/2023)

Art. 60-I Para fins de incorporação, os servidores que perceberam a verba similar definida na Lei no 212/2021, poderão computar para o período mínimo de contribuição de 05 (cinco) anos, desde que realizem o pagamento da contribuição previdenciária referente ao período nos percentuais previstos em lei que rege o RPPS, cujos valores serão atualizados com base no IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). (Redação acrescida pela Lei Complementar no 243/2023)

Art. 60-J A contribuição previdenciária de que trata o §3o também incidirá no recolhimento da parte patronal, realizada pelo ente federativo, com as devidas atualizações estabelecidas no parágrafo anterior. (Redação acrescida pela Lei Complementar no 243/2023)”

Nesse sentido, é vasta a jurisprudência das Turmas Recursais no sentido de que benefícios funcionais somente podem ser concedidos mediante expressa previsão legal, sendo vedada o pagamento retroativo quando ausente regulamentação da norma:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER . PEDIDO DE ENQUADRAMENTO DE CARREIRA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DE PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO JUDICIÁRIO . ATO DE COMPETÊNCIA DO CHEFE DO EXECUTIVO. PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO INDEFERIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO .

1. No presente caso, a Autora alega que tem direito a progressão funcional, pois é servidora pública municipal desde 03.11.2015, no cargo de Agente de Combate a Endemias, exercendo o cargo com carga horária de 40h semanais, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, contudo, até a presente data a Recorrente não teve qualquer progressão funcional, devendo ser aplicado o disposto nos termos dos artigos 18 e 19 da LC no 369/2014, equiparando-se ao Profissional de Nível Fundamental do SUS/Auxiliar Municipal .

2. Da análise dos autos, observo que inexiste o Plano de Cargos, Carreiras e Salários aos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate as Endemias, não sendo possível a equiparação ao cargo do Profissional de Nível Fundamental do SUS/Auxiliar Municipal, em razão de se tratar de cargos completamente distintos, com diferença na remuneração.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “O reajuste remuneratório dos servidores públicos não ocorre de forma automática, pois depende, cumulativamente, de dois requisitos, quais sejam, prévia dotação orçamentária e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias . Nesta linha de raciocínio, em estrito acatamento ao princípio da legalidade, de forma análoga, o Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento Recurso Extraordinário no 905357, em sede de repercussão geral, consignou somente ser possível a Revisão Geral Anual da remuneração dos Servidores Públicos quando cumulativamente houver: 1) dotação na Lei Orçamentária Anual – LOA e 2) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. Por derradeiro, descabe a intervenção do Poder Judiciário, que não detém função legislativa ou administrativa para promover a determinação de pagamento referente a progressão de servidores públicos, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes. Assim, diante da ausência de lei municipal específica autorizando e instituindo a progressão de carreira dos Agentes de Combate as Edemias, não há como reconhecer o direito da autora. 4 . Ausente à regulamentação, pela legislação municipal, quanto ao Plano de Cargo, Carreira e Salários dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, não há como o judiciário determinar a progressão da Servidora, sob pena de violação ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública, previsto no art. 37 da Carta Magna. 5. “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” . (Súmula Vinculante no 37 do STF) 6. Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público. 7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos . A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 8 . Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1039222-06 .2022.8.11.0001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/04/2023)”.

“RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE- SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL- TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VERBA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. O administrador público está adstrito ao princípio da legalidade (artigo 37, caput, da CF/88), sendo, portanto, vedada a concessão de vantagens ao servidor público sem anterior previsão legal . O adicional de insalubridade depende de regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo específico (inteligência do art. 39, § 3o, CF/88). Inexistindo no âmbito municipal base legal a amparar o adicional de insalubridade postulado por servidor público que desempenha as atividades de técnico em manutenção e infraestrutura, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Sentença mantida .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1014031-22.2023.8.11 .0001, Relator.: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 23/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 23/11/2023)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL . ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por servidor público estadual, exercendo a função de policial penal, objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos em ação de cobrança de adicional de periculosidade, sob a alegação de inexistência de previsão legal.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se há previsão legal para a concessão de adicional de periculosidade aos profissionais do Sistema Penitenciário no Estado de Mato Grosso;

(ii) definir se é possível ao Poder Judiciário conceder o benefício na ausência de regulamentação legislativa específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . O adicional de periculosidade, para servidores públicos estatutários, depende de previsão legal específica, não sendo aplicáveis as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho ( CLT).

4. A Lei Complementar Estadual n.o 389/2010 estabelece que os profissionais do Sistema Penitenciário são remunerados por subsídio fixado em parcela única, vedando a inclusão de qualquer outra espécie remuneratória, como gratificação ou adicional de periculosidade .

5. A inexistência de norma estadual regulamentadora inviabiliza a concessão do adicional pleiteado, uma vez que não cabe ao Poder Judiciário, em observância à Súmula Vinculante n.o 37 do Supremo Tribunal Federal, atuar como legislador positivo e criar direitos ou vantagens não previstos em lei.

6 . O precedente interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolida o entendimento de que o adicional de insalubridade já incorporado ao subsídio inviabiliza o pagamento cumulativo de adicional de periculosidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido .

Tese de julgamento:

1. O pagamento de adicional de periculosidade aos policiais penais do Estado de Mato Grosso depende de expressa previsão legal estadual, inexistente no caso, o que impossibilita sua concessão pelo Poder Judiciário.

2. A remuneração por subsídio, prevista na Lei Complementar Estadual n .o 389/2010, veda a acumulação de adicionais ou outras espécies remuneratórias.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, artigo 37, X e XI; Lei Complementar/MT n.o 389/2010, artigo 18; Lei n.o 9 .099/95, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.o 1016182-90.2023 .8.11.0055, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 15/07/2024 .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10007123520248110006, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 17/02/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2025)”.

Vale ressaltar que a impossibilidade de concessão de vantagens remuneratórias sem previsão legal é objeto da Súmula Vinculante n.o 37 do STF:
"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."

Em verdade, reconhecer efeitos financeiros retroativos não previstos em lei importaria em violação direta ao princípio da separação de poderes, consagrado no art. 2o da Constituição Federal, pois estaria o Poder Judiciário legislando em matéria remuneratória de servidores públicos, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Por derradeiro, cabe registrar que, como bem apontado na sentença recorrida,
"não havendo legislação específica concedendo ao requerente direito de recebimento da gratificação pretendida, não há como o Poder Judiciário conceder vantagem financeira a ele, nos termos da Súmula Vinculante n.o 37 do STF, sob pena de violação do princípio da legalidade."

Portanto, a pretensão da recorrente, ao requerer o pagamento retroativo de valores referentes à gratificação do programa PROFUNCIONÁRIO em período anterior à lei que o regulamentou, não encontra amparo no ordenamento jurídico, esbarrando frontalmente no princípio constitucional da legalidade e na ausência de comando judicial que expressamente determinasse tal pagamento.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025